Tribunal: STF
Processo: HC 219806
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO. ORGANIZAÇÃO INTERNA DOS TRIBUNAIS. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. SÚMULA N. 706 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.9.2022 por Flávio Burgos Balbino e Natan Cesar Ferreira Buassali, advogados, em benefício de Edmilson Guerra, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.8.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 766.362/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 19.10.2000, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e III do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e nos incs. I e III do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado, por quatro vezes). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de maio de 2000, por volta das 3:38 horas, na confluência da Avenida Rio Branco com a Rua Deputado Salles Filho,neste município e comarca, ADRIANO MORITA BORRI, menor de 21 anos de idade, qualificado as fls. 23/24 e fls 132 e EDMILSON GUERRA, vulgo ‘Gordo’, qualificado as fls. 25 e fls. 128, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos, impelidos por motivo torpe, consistente em satisfação de sentimento de emulação, participando de disputa automobilística denominada ‘racha’, meio de que resultou perigo comum, dirigindo, em velocidade exagerada e em estado de embriaguez alcoólica (laudos de fls. 124/125), respectivamente os veículos marca Volkswagen, tipo Gol,cor vermelha, placas CGH-8447- Presidente Prudente e marca Ford, modelo Versailles, cor azul, placas BMB-3344 – Irapuru/SP, pela primeira via pública, no sentido ‘Anglo – Santa Casa’, bem como pelas vias públicas adiante mencionadas, obrando com dolo eventual, consoante a seguir narrado, mataram a jovem universitária Taísa Tondinelli Emerich, com dezoito anos de idade,que se encontrava no automotor dirigido pelo primeiro denunciado, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 52, que ocasionaram a sua morte em razão de traumatismo crânio encefálico, bem como assumiram o risco de produzirem o resultado morte em Daniel Lima e Fabiano Morita Borri, que se encontravam no mesmo veículo e em Edílson Roberto dos Reis, conhecido por ‘Pereba’ ou ‘Pateta’ e Marlon Edjan Teixeira, que se encontravam no automotor dirigido pelo segundo denunciado.



    Apurou-se que na noite do dia 25 de maio de 2000, o primeiro denunciado promovera um churrasco, regado a bebidas alcoólicas, na propriedade rural denominada ‘Chácara Nossa Aparecida’, localizada aos fundos do Adamantina Tênis Clube,neste município e comarca, para o qual convidara a vítima Taísa Tondinelli Emerich e o segundo denunciado, dentre outros convidados, sendo que o evento se estendeu até por volta das 3:20 horas do dia seguinte. 



    É dos autos que o denunciados foram os últimos a deixarem a festa, onde ingeriram bebidas alcoólicas e nada obstante tivessem ciência de que estavam sob influência de álcool (laudos de exame toxicológico de fls.124-125), ajustaram, na saída da propriedade rural, promoverem um ‘racha’ por ruas desta urbe, agindo com o intuito de satisfazer sentimento de emulação, motivo manifestamente torpe, sendo certo que no automotor dirigido por ADRIANO BORRI MORITA (marca Volkswagen Gol, cor vermelha, placas CGH-8447 – Presidente Prudente/SP) encontravam-se Taísa Tondinelli Emnerich (no banco dianteiro) e Daniel Lima e Fabiano Morita Borri ( no banco traseiro) e no dirigido por EDMILSON GUERRA, vulgo ‘Gordo’ (marca Ford, modelo Versailles, cor azul, placas BMB-3344 – Irapuru/SP), encontravam-se Marlon Edjan Teixeira (banco dianteiro) e Edílson Roberto dos Reis, conhecido por ‘Pereba’ ou ‘Pateta’ (banco traseiro). 



    Assim é que, os denunciados, previamente ajustados e agindo com intensa reprovabilidade ético-jurídica, participaram, com seus veículos, de inaceitável disputa automobilística, vulgarmente denominada ‘racha’, realizada nas vias públicas a seguir enumeradas, neste município e comarca, nelas desenvolvendo velocidade exagerada, consoante a seguir narrado, obrando com dolo eventual, no tocante ao resultado morte nos ocupantes dos automotores envolvidos na disputa espúria. 



    Apurou-se que os denunciados participaram de ‘racha’, com seus conduzidos pela Alameda Francisco José de Azevedo e Rua Chujiro Matsuda, no sentido ‘Adamantina Tênis Clube – CAMVDA’, bem como pela Avenida da Saudade, sentido ‘Cemitério – Centro’. Prosseguiram na disputa automobil1ística, onde concorriam pela posição dianteira, desenvolvendo nos seus conduzidos velocidade não inferior a 80 km/h, qual seja o dobro do admitido em vias urbanas, seguindo pela Avenida Rio Branco, sentido ‘Banco do Brasil – Anglo’, sendo que nas imediações da Colégio Anglo, efetivaram manobra de retorno, continuando a disputarem o denominado ‘racha’, em sentido inverso, pela mesma via pública (sentido ‘Anglo – Banco do Brasil’), sendo que a disputa, pelo seu caráter acirrado e pelas manobras temerárias desenvolvidas, chamou a atenção de guardas noturnos de postos de gasolina e autônomos que atuam na área, cujos nomes constam do rol adiante, que constataram que os ‘rachadores’ transpuseram semáforo com sinalização ‘Pare’ na confluência da avenida com a Rua Joaquim Nabuco, sempre desenvolvendo velocidade exagerada aos automotores.



    Assim é que, quando os ‘rachadores’ que à ocasião imprimiam aos seus conduzidos velocidade não inferior a 80 km/h (oitenta quilômetros por hora) alcançavam a confluência da Avenida Rio Branco com a Rua Deputado Salles Filho, o denunciado EDMILSON GUERRA, que na ocasião assumira a posição dianteira, tendo a sua retaguarda e quase ‘colado’ ao mesmo, o antagonista ADRIANO MORITA BORRI, iniciou conversão à esquerda, dando causa, ambos os denunciados, por terem se envolvido na inaceitável disputa automobilística realizada em vias públicas, ao embate dos veículos, provocando dolosamente (com dolo eventual) a morte da jovem universitária Taísa Tondinelli Emerich, com apenas dezoito anos de idade, que veio a óbito em razão de traumatismo crânio encefálico (laudo de exame necroscópico de fís. 52) produzido pelo forte impacto ocasionado pela colisão dos automotores, seguido da colisão do Gol com um poste de alta tensão localizado no passeio público, no aludido cruzamento (laudo pericial de fls. 92-97, instruído pelas fotografias de fls. 98-105 e croqui de fls. 106). 



    Apurou-se, pericialmente, que quando da colisão, o veículo dirigido pelo denunciado ADRIANO MORITA BORRI trafegava com velocidade não inferior a 79,80 km/h, quando do início da frenagem, não considerando ainda nos cálculos, a energia absorvida pelo impacto contra o veículo Versailles, contra o meio-fio e contra o poste de concreto (laudo de fls. 92-97). E, num raciocínio lógico-formal, em se considerando que o ‘rachador’ EDMILSON GUERRA encontrava-se em posição dianteira, na disputa, têm-se que a velocidade que ele imprimia ao seu conduzido (veículo Versailles placas BMB-3344 – Irapuru/SP) superava o patamar de 80 km/h.



    Desta forma, os denunciados causaram dolosamente (obrando com dolo eventual), a morte da vítima Taísa Tondinelli Emerich, bem como assumiram o risco de produzirem o resultado morte em Daniel Lima, Fabiano Morita Borri, Edílson Roberto dos Reis e Marlon Edjan Teixeira, que se encontravam, na qualidade de ‘caronistas’, nos veículos envolvidos no ‘racha’, consoante supra especificado, os quais vieram a sofrer lesões (laudos de exame de corpo de delito de fls. 80, 110, 83 e 81). 



    Os denunciados agiram impelidos por motivo torpe, consistente em satisfação de sentimento de emulação (disputa, competição e rivalidade) agindo com intensa reprovabilidade ético-jurídica, participando, com seus conduzidos, de inaceitável disputa automobilística realizada em plena via pública, reprovabilidade que se torna ainda maior, tendo em vista o porte desta urbe. 



    Outrossim, com a inaceitável disputa automobilística, vulgarmente conhecida por ‘racha’, cujas consequências nefastas encontram-se patenteadas nos autos, usaram de meio de que resultou perigo comum” (fls. 5-9, e-doc. 2).



    3. A denúncia foi recebida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Adamantina/SP (Processo n. 258/2000) em 31.10.2000 (fl. 12, e-doc. 2).



    4. Em 26.9.2002, o juízo de primeiro grau, convencido “da existência de crimes distintos daqueles descritos na denúncia, dada a inexistência do dolo eventual”, desclassificou, com fundamento no art. 410 (art. 419, na redação atual), “as acusações para aquelas previstas como homicídio culposo e lesões corporais culposas em relação aos ocupantes que sofreram ferimentos e à vítima que faleceu (arts. 121, § 3º e 129, § 6º, c/c os arts. 29 e 70, do Código Penal)” (fls. 23-24, e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão o Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 419418.3/9-0000-000. Em 31.3.2006, a Primeira Câmara “A” da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento “ao recurso interposto pela Justiça Pública para pronunciar os réus e determinar que eles sejam submetidos a julgamento por infração ao artigo 121, § 2º, incisos I e III e ao artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II (quatro vezes), todos do Código Penal c/c os artigos 29, caput, e 70, do mesmo estatuto repressivo” (fls. 62-66, e-doc. 2).



    6. O acórdão do Tribunal paulista foi objeto do Habeas Corpus n. 101.610/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça pela defesa do corréu, que tramitou paralelamente ao desenrolar da segunda fase do procedimento do júri na origem (Ação Penal n. 001/07-Júri, da Terceira Vara da comarca de Adamantina/SP).



    7. Em 20.6.2007, o paciente e o corréu foram condenados pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Adamantina/SP (Ação Penal n. 001/07 – Júri) à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no inc. III do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).



    8. Entretanto, em 17.4.2009, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 101.610/SP, para anular o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual provido o Recurso em Sentido Estrito n. 419418.3/9-0000-000 e pronunciados os denunciados, determinando o novo julgamento do recurso “por Câmara constituída de acordo com o disposto na Constituição Federal/88 e/ou na Lei Complementar Estadual nº 646/90” (fl. 84, e-doc. 2). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 23.3.2010, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÂMARA FORMADA, MAJORITARIAMENTE, POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 646/90. CÂMARA COMPOSTA POR JUÍZES NÃO INTEGRANTES DO ‘QUADRO DE JUÍZES DE DIREITO SUBSTITUTOS EM SEGUNDO GRAU’. SISTEMA DE VOLUNTARIADO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL CONFERIDA AOS DESEMBARGADORES TITULARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.



    1. Não obstante a constitucionalidade do sistema de convocação de Juízes de primeiro grau para substituir Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já ter sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tal substituição, da maneira como vem sendo operada, não está de acordo com as regras da Lei Complementar nº 646/90, implicando ofensa ao princípio do juiz natural e aos arts. 93, inc. III, 94 e 98, inc. I, da Constituição Federal.



    2. A substituição, por magistrados de primeiro grau não integrantes do ‘Quadro de Juízes Substitutos em Segundo Grau’, por meio da convocação de juízes pelo sistema de voluntariado, não é legítima, uma vez que a jurisdição sobre os recursos criminais de competência do Tribunal de Justiça Estadual ou do Distrito Federal e Territórios é dos desembargadores titulares.



    3. A Constituição Federal admite, tão somente, a composição de um órgão revisor, formado por magistrados de primeiro grau, para o julgamento de recursos cuja matéria seja a de crimes de menor complexidade e/ou infrações de menor potencial ofensivo, de competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



     



    9. Em 21.7.2009, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou novamente o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual e deu parcial provimento ao recurso, “com a finalidade de pronunciar os recorridos Adriano Morita Borri e Edmilson Guerra, por infração do artigo 121, caput e art. 129, caput, por quatro vezes, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri” (fl. 87, e-doc. 2). Tem-se na ementa do julgado:



    “Recurso em sentido estrito – Homicídios qualificados (art. 121, § 2º, incs. I, II e III, do Código Penal), nas modalidades consumada e tentada – Desclassificação operada em primeiro grau de jurisdição – Homicídio culposo e lesões corporais culposas (art. 121, § 3º e art. 129, § 6º, c/c arts. 29 e 70, todos do Código Penal) – Recurso ministerial postulando a pronúncia dos acusados, nos exatos termos da denúncia – Materialidade e autoria demonstradas – Pronúncia necessária – Afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do meio que resultou perigo comum, em relação ao crime consumado – Circunstâncias incompatíveis com o dolo eventual dos agentes, e com o conjunto probatório acostado aos autos – Mantida a desclassificação dos crimes de tentativa de homicídio para os crimes de lesões corporais – Incompatibilidade havida entre o dolo eventual e a circunstância atenuante da tentativa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial – Adequação da tipificação estabelecida para os crimes culposos na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) – Não cabimento – Dolo eventual reconhecido – Código de Trânsito que prevê apenas a forma culposa – Enquadramento das condutas no art. 129, caput, do Código Penal, que se impõe – Prisão preventiva requerida com base na hediondez dos crimes – Desnecessidade – Acusados que respondem ao processo em liberdade – Recurso parcialmente provido” (fls. 88-89, e-doc. 2). 



    10. Contra esse acórdão o Ministério Público estadual interpôs recurso especial, admitido no Tribunal de origem em 22.4.2010.



    11. Em 21.6.2018, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.214.353/SP.



    Não interposto recurso, o acórdão pelo qual pronunciados o paciente e o corréu precluiu em 6.8.2018.



    12. Em 11.12.2018, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal não conheceu do Habeas Corpus n. 165.376/SP, de minha relatoria, mas concedeu a ordem de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade do corréu Adriano Morrita Borri, com o consequente trancamento, apenas quanto a ele, da Ação Penal n. 0005009-94.2000.8.26.0081, em tramitação na Terceira Vara da comarca de Adamantina/SP. 



    13. Retomado o trâmite processual, em 22.8.2019, o paciente foi condenado pelo juízo da Terceira Vara e Tribunal do Júri da comarca de Adamantina/SP (Ação Penal n. 0005009-94.2000.8.26.0081) à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 121 do Código Penal (homicídio simples). O conselho de sentença julgou extinta a punibilidade do paciente quanto aos crimes de lesão corporal, reconhecidos na decisão de pronúncia (fls. 66-69, e-doc. 4).



    14. Em 23.3.2021, a Quarta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO. MÉRITO – OBSERVADO OS LIMITES DA INSURGÊNCIA – SÚMULA 713, DO C. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA FIXADA NO PISO – REGIME SEMIABERTO – ADEQUADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CONDUTA DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AFASTADA A PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 72, e-doc. 4).



    15. Contra esse acórdão a defesa do recorrente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.015.025/SP, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 9.12.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental em 8.3.2022.



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 30.3.2022. 



    16. Contra o acórdão pelo qual desprovido a apelação interposta, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 766.362/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 31.8.2022, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de EDMILSON GUERRA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 0005009-94.2000.8.26.0081). 



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal), por fato ocorrido no dia 26/5/2000. 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, nos termos da ementa de e-STJ fl. 35: (…)



    Com o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a expedição de mandado de prisão. 



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa a nulidade absoluta do julgamento do recurso em sentido estrito, ocorrido no dia 21/7/2009, ante a inobservância da competência por prevenção do 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Relata que, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça concedendo a ordem, nos autos do HC n. 101.610/SP, a fim de anular o julgamento do recurso em sentido estrito, os autos foram redistribuídos para a 4ª Câmara de Direito Criminal (integrante do 2º Grupo de Câmaras Criminais), em descompasso com a regra do art. 83 do Código de Processo Penal e do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aduz ofensa ao princípio do juiz natural. 



    Aduz que o mencionado recurso, interposto pelo Ministério Público, foi provido para reformar a decisão que desclassificou o crime doloso contra a vida e determinar a pronúncia do paciente. 



    Por consequência, alega que o último marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva é o recebimento da denúncia, que ocorreu há mais de 20 anos, prazo prescricional máximo previsto no art. 109 do Código Penal. Conclui, assim, que deve ser extinta a punibilidade do paciente em razão da prescrição retroativa.



    Sucessivamente, assere a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena cominada de 6 anos de reclusão, e considerando transcurso de lapso superior a 12 anos entre ‘a data do recebimento da denúncia como termo inicial do prazo prescricional (31.10.2000) e a data do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, aos 6.8.2018, ante a negativa de provimento do RESp’ (e-STJ fl. 25).



    Defende que ‘embora o artigo 117, inciso II, do CP, não mencione a que se refere o marco interruptivo específico 'data da pronúncia', é certo que deve ser levado em conta o momento em que a referida decisão se torna preclusa, isto é, aos 6.8.2018, quando transitou em julgado o RESp n. 121.435-3 (2010/0183444-7) exclusivo da acusação’ (e-STJ fl. 26). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pede a nulidade do aresto proferido no recurso em sentido estrito e a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição. 



    É o relatório. Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Isso, porque, nos termos da Súmula n. 706/STF, ‘é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção’, em especial considerando que se trata de condenação definitiva. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 6). 



    17. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que seria autorizada a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Alegam que “o julgamento operado pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Estado de São Paulo (aos 21.7.2009) não observou a prevenção da 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, esta última que era competente em razão de distribuição anterior e que primeiro tinha tomado conhecimento a causa” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumentam que, “no HC n. 101.610/SP, o STJ reconheceu a nulidade do julgamento proferido em 31.3.2006 pela 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, uma vez que foi violado o princípio do juiz natural e determinou ‘novo julgamento por Câmara constituída, de acordo com o disposto na Constituição Federal/88 e/ou na Lei Complementar Estadual nº 646/90’. Como já havia uma apelação distribuída e pendente de julgamento, a partir da determinação de um novo julgamento, houve nova distribuição do RESE interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para julgamento perante a 4ª Câmara de Direito Criminal, sem considerar que a 1ª Câmara de Direito Criminal já estava preventa. Com isso, não poderia ter se operado a livre distribuição do recurso de apelação para a 4ª Câmara de Direito Criminal. Havia competência por prevenção da 1ª Câmara de Direito Criminal que deveria ter sido reconhecida no TJSP” (fl. 19, e-doc.1). 



    Asseveram que “a regra de competência absoluta por prevenção garante a observância ao devido processo legal e o atendimento ao princípio do juiz natural, ambas garantias que foram violadas no caso dos autos. Portanto, inegável causa de nulidade que se faz presente no caso dos autos e que, por essa razão, implica na invalidação de todos os atos posteriores ao referido julgamento” (fl. 20, e-doc.1). 



    Ressaltam a existência de “julgado proferido pela 1ª Câmara de Direito Criminal que mantêm a desclassificação operada em primeiro grau (...) em caso análogo ao dos autos (alegada disputa automobilística, que envolve agentes supostamente embriagados e que culminou em um acidente de trânsito com resultado morte), muito embora a pretensão recursal do Ministério Público fosse a de pronunciar o Paciente pela prática de homicídio” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assinalam que, “com a invalidação do julgamento proferido após análise do RESE interposto pelo MPSP, tem-se como último marco interruptivo válido o recebimento da denúncia (31.10.2000) e, até a presente data, houve decurso de prazo superior à 21 anos – que, por si só, já ultrapassa o maior lapso prescricional descrito no Código Penal (20 anos, art. 109, inciso I)” (fl. 23, e-doc. 1).



    Observam que, “após realização da sessão plenária e certificação do trânsito em julgado da decisão proferida (sobretudo em razão de ter sido negado provimento pela 4ª Câmara de Direito Criminal, aos 23.3.2021, à Apelação interposta pelo Paciente), a pena em concreto aplicada ao Paciente ficou sacramentada em 6 (seis) anos em regime semiaberto. Regulando-se pela pena aplicada (em concreto), nos termos do art. 109 e art. 110, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável ao caso é o de 12 anos, nos termos do inc. III, do art. 109 do mesmo Codex” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Enfatizam que, “considerando a data do recebimento da denúncia como termo inicial do prazo prescricional (31.10.2000) e a data do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, aos 6.8.2018, ante a negativa de provimento do RESp, verifica-se que ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva, em razão do transcurso lapso temporal superior a doze anos” (fl. 26, e-doc. 1). 



    Ponderam que, “embora o artigo 117, inciso II, do CP, não mencione a que se refere o marco interruptivo específico ‘data da pronúncia’, é certo que deve ser levado em conta o momento em que a referida decisão se torna preclusa, isto é, aos 6.8.2018, quando transitou em julgado o RESp n. 121.435-3 (2010/0183444-7) exclusivo da acusação” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da presente da ordem, para o fim de reconhecer a nulidade absoluta do julgamento proferido aos 21.7.2009, pela 4ª Câmara de Direito Criminal, com a consequente invalidação dos atos processuais subsequentes, em razão inobservância à competência por prevenção, nos termos da Súmula 158 do E. TJPS e art. 105 do Regimento Interno do E. TJSP. 



    Requer, outrossim, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de homicídio simples, declarando, consequentemente, a extinção da punibilidade do Paciente, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP. 



    Por fim, requer a concessão da medida liminar para o fim de expedir contramandado de prisão, ou alvará de soltura, caso o mandado tenha sido cumprido” (fl. 33, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    18. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    19. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    20. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    21. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 30.3.2022, antes da impetração deste habeas corpus, ocorrida em 6.9.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    22. Na espécie, não se comprova ilegalidade a justificar a